Tribunal: TJBA
Processo: 8061112-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8061112-44.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSELITA PAIXAO ROCHA Advogado(s): VIVIANE MAMEDE PINCOVSKY APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL (PARCIALMENTE ACOLHIDA). PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR AUTOGESTÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito, proposta por beneficiária de plano de saúde coletivo administrado por entidade de autogestão, visando à declaração de abusividade de reajustes anuais e por faixa etária e à restituição dos valores pagos a maior. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão:(i) saber se a pretensão de restituição de valores encontra-se parcialmente prescrita;(ii) saber se os reajustes praticados pela operadora do plano de saúde coletivo por autogestão foram abusivos a ponto de justificar a revisão contratual e eventual devolução de valores. III. Razões de decidir 3. A prescrição trienal foi corretamente aplicada à pretensão de restituição de valores, limitada às parcelas adimplidas nos três anos anteriores ao ajuizamento da ação, por se tratar de pretensão fundada em enriquecimento sem causa. 4. Para a pretensão de revisão contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 5. A operadora do plano é entidade de autogestão, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ. A relação é regida pelo Código Civil e pela Lei nº 9.656/98. 6. Os reajustes anuais foram demonstradamente baseados em estudos atuariais, regularmente aprovados, com percentuais compatíveis com os índices praticados. Não se evidenciou descompasso entre os reajustes e os parâmetros técnico-financeiros do contrato. 7. Os reajustes por faixa etária observaram a legislação vigente à época da contratação, sendo válida a cláusula contratual que os previa, não se comprovando a ocorrência de discriminação indevida ou desproporcionalidade. 8. Ausente a comprovação da abusividade dos reajustes, inexiste fundamento para restituição dos valores pagos. Não demonstrado erro ou má-fé, afasta-se a devolução em dobro. 9. Mantida a sentença de improcedência. Majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o prazo prescricional trienal à pretensão de repetição de indébito fundada em enriquecimento sem causa, nos termos do art. 206, §3º, IV, do Código Civil. 2. São válidos os reajustes aplicados em planos de saúde coletivos por autogestão quando previstos contratualmente, baseados em critérios atuariais e aprovados por instâncias competentes, não se presumindo sua abusividade. 3. A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão não afasta a incidência dos princípios contratuais do Código Civil, exigindo-se demonstração concreta de desequilíbrio contratual para a revisão judicial de cláusulas. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000889-13.2022.8.05.0103, Rel.ª Des.ª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO, Quinta Câmara Cível, j. 01/10/2024 e TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8022674-78.2024.8.05.0000, Rel. Des. ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, Terceira Câmara Cível, j. 26/09/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061112-44.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSELITA PAIXAO ROCHA e como apelada CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora